Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-07.2015.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000144-07.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VIACAO NAGIB SAAD LTDA - CNPJ: 14.927.180/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N.o 84/2014/CGJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, inc. IV, do CPC), pois diante da ausência de bens passíveis de penhora, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, § 2o, da Lei n.o 6.830/80).

2. Sentença anulada, recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da ação de execução fiscal (Proc. n.o 0000144-07.2015.8.11.0053), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 143880201):

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução fiscal aforada pelo Estado de Mato Grosso em face de Viação Nagib Saad Ltda, ao argumento de crédito inadimplido.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é sabido por este Juízo, há diversas execuções fiscais aforadas contra a parte executada e, em todas estas demandas, nunca são encontrados bens hábeis à penhora.

Deveras, tanto nos Sistemas Sisbajud (aplicações financeiras) como InfoJud (declaração IR), nada é encontrado. No Sistema RenaJud, apenas um veículo é encontrado, mas, sob ele pendem diversas penhoras, e, além disso, cuida-se de veículo do ano de 1985, o qual já deve estar desgastado e sem valor de mercado, o qual não cobrirá os custos da execução e hasta pública (CPC, art. 836).

Diante da inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada, mister a extinção do processo, sem resolução de mérito, à luz do Provimento n.o 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Com efeito, em não havendo bens hábeis à penhora, mister a extinção do processo, com vistas à otimização de trabalho por parte deste Juízo e do Cartório Judicial. Não haveria, mesmo, sentido perpetuar-se uma demanda judicial fadada ao momentâneo insucesso. Muito mais racional propiciar à parte exequente buscar seu crédito em outra etapa temporal, quando souber da existência de bens que possibilitem alçar o crédito vindicado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
EXTINGO
a presente execução fiscal aforada pelo Estado de Mato Grosso em face de Viação Nagib Saad Ltda, nos termos do art. 487, IV, do CPC, bem como do Provimento n.o 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Sob a égide do art. 4o, do Provimento n.o 84/2014, da colenda CGJ/MT,
EXPEÇA-SE
a competente certidão de crédito em favor da parte requerente, bem assim
INTIME-SE
à retirada, guardando-a em pasta própria durante o prazo 01 (um) ano (art. 6o do citado Provimento).

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento no 42/2008-CGJ/MT.

Após,
AO ARQUIVO
com baixa na distribuição.

Intimem-se.” (destaques no original)

O apelante alega, em síntese, que não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a decisão ser reformada/anulada, com a determinação de retorno dos autos ao d. Juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal (ID. 143880206)

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do disposto na Súmula 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no Provimento n.o 84/2014-CGJ/MT.

Verifica-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente ação de execução fiscal em desfavor de VIAÇÃO NAGIB SAAD LTDA., visando o recebimento de crédito tributário (CDA n.o 201412672), cujo valor atualizado em 19.01.2015, alcançava a importância de R$ 13.736,67 (treze mil e setecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos).

É cediço que os executivos fiscais possuem rito especial, regulado pela Lei n.o 6.830/80, a qual estabelece que, quando não forem localizados bens à penhora ou o devedor, o juízo deverá suspender o curso da execução e determinar o arquivamento dos autos, na forma do artigo 40, §2.o, da Lei no 6.830/80,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Além disso, o art. 921, do CPC, da mesma forma que a Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe de mecanismos a serem utilizados quando se paralisa a ação, em razão da não localização de bens do devedor, procedimentos não realizados na hipótese dos autos.

Confira-se:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

No entanto, no caso dos autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, a fim de pautar a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485, do CPC), utilizou o Provimento n.o 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Nesse ponto, como bem esclareceu a Excelentíssima Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, no julgamento do recurso de Apelação Cível n.o 1031467-78.2017.8.11.0041, o referido provimento foi substituído pelo artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõe acerca da paralisação da execução de título judicial ou extrajudicial em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, ocasião em que o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, o que também não se vislumbra dos presentes autos.

Ademais, urge frisar que é obrigatória a aplicação do rito disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, consoante a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS, o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...)

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018) (grifo nosso)

Como é sabido, os provimentos não sobrepõem à legislação federal, sendo que, no ato sentencial, a violação à hierarquia das normas ocorreu, pois, a aplicação dos provimentos se deu em detrimento da Lei de Execução Fiscal.

Desta forma, verifica-se que o magistrado não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito executivo, bem como, fundamentou a decisão com base nos Provimentos no 84 de 2014 da CGJ/MT.

(...)

Nesta toada, é certo que nas Execuções Fiscais, o mencionado provimento não pode ser utilizado para embasar a extinção da ação, pois o dispositivo evocado viola o texto da Lei de Execução Fiscal, sendo que, os referidos não podem sobrepor norma federal.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, no intuito de que a demanda tenha regular prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2022.

Des. Márcio VIDAL,

Relator.”

(N.U 0000386-63.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – FALTA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC), pois diante da ausência de bens passíveis de penhora, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80).” (TJ-MT 00044660220108110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

2. Sentença anulada, recurso provido.

(N.U 0021917-57.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO No 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença.

(N.U 1031467-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVIMENTOS No 84 E 86/2014-CGJ/MT – INAPLICABILIDADE – VIOLAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – ATOS NORMATIVOS QUE NÃO SOBREPÕE A NORMA FEDERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Atos normativos, tais quais provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, não podem ser utilizados para extinguir a execução fiscal, quando seu conteúdo contrapõe texto existente na Lei de Execução Fiscal, esta que é hierarquicamente superior aos referidos atos.

(N.U 0000093-84.2010.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO No 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6a cÂm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015).

(N.U 0011234-68.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)(grifo nosso)

.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância, dando regular processamento à ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023